Tribunal: CARF
Processo: 15504.000201/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000201/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
FAMAGRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1994 a 30/09/1997
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO.
Somente é devida a restituição de contribuições previdenciárias na hipótese de
pagamento indevido ou maior que o devido.
AGROINDÚSTRIA.
Considera-se agroindústria a empresa que industrializa produção própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de em face do Acórdão 02-25.336 - 6a Turma da
DRJ/BHE, fls. 1.429/1.432, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade acerca
de Direito Creditório.
Consta do Despacho Decisório – DD que indeferiu o pedido de restituição, fls.
1.391/1.397, que:
 A recorrente efetuou Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos
à Contribuição Previdenciária com alegação de utilização de código FPAS
incorreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000201/2008-79
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000201/2008-79

 O objeto da sociedade é a cria, recria, engorda de bovinos e suínos, a
agricultura e reflorestamento, bem como a comercialização de seus
produtos.
 A empresa vende gado, leite e carvão.
 Alega que nos recolhimentos efetuados no período de 09/94 a 09/97 foi
indicado o código FPAS 787 quando o correto seria o FPAS 604. Que
aplicou o percentual de 28,2% sobre a folha quando o correto seria 2,7%,
pois entende ser produtor rural.
Cientificada do DD, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
1.420/1.425, alegando, conforme resumido no acórdão recorrido:
 Que de acordo com seus objetivos sociais e atividades desenvolvidas, não
se enquadra no conceito de agroindústria.
 Que como produtor rural sua arrecadação é de 2,7% sobre a
comercialização de sua produção.
 Que as informações colhidas pela fiscalização na análise dos documentos
constatou fatos novos, com pagamentos a autônomos e avulsos, que lhe
conferem direito a restituição de valor maior que o constante no pedido
inicial.
 Requer a restituição pleiteada.

Consta do voto do acórdão de impugnação que:
O presente processo trata de pedido de restituição de contribuições previdenciárias
consideradas indevidas pela requerente, uma vez que no período objeto do pedido em
epígrafe enquadrou-se incorretamente no código FPAS 787 (Agroindústria) e não no
código 604 (Produtor Rural Pessoa Jurídica), que é o que corresponde a atividade da
empresa.
O erro no referido enquadramento gerou o recolhimento de contribuições
previdenciárias em valor maior que o devido, considerando a diferença de alíquota e
base de cálculo determinados em cada um dos FPAS envolvidos.
Pelo Despacho Decisório 1.288, de 28 de abril de 2009, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte, indeferiu o presente pedido, justificando a impossibilidade
da restituição do valor requerido por ter sido constatado nos documentos trazidos aos
autos pela requerente, especificamente no relatório de fls. 63, operação de venda de
carvão, o que indica que a empresa transformou produto rural, alterando-lhe as
características originais, o que a define como agroindústria.
A manifestante expõe seu inconformismo sob o argumento de não ser a produção
de carvão atividade fim da empresa, não sendo atividade inclusa no seu objeto
social, e, ainda, que tal atividade era desenvolvida através de contrato de arrendamento,
conforme cópia que anexa, não sendo realizada direta ou indiretamente por seus
empregados. (grifo nosso)
Neste ponto, é de se notar que o contrato de arrendamento juntado aos autos, não possui
a data em que foi firmado, constando como anotação feita à mão do lado superior
esquerdo a data de 05/07/1990. Ainda, o prazo nele estabelecido, prevê como
contratação o período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, se de interesse
das partes, não tendo a interessada apresentado qualquer comprovação de possível
prorrogação.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000201/2008-79

Vale lembrar que a restituição pleiteada refere-se ao período de 09/1994 a 09/1997.
A despeito do acima exposto, o fato de existir o contrato acima citado não implica que
necessariamente todo o carvão vegetal comercializado pela empresa tenha sido
decorrente do referido contrato. A análise do Plano de Contas da empresa nos mostra o
Grupo de Contas 3.1.06, sob o título Produção de Carvão, com subgrupos para mão de
obra, férias, 13° salário, etc., o que mostra que a empresa mantinha mão-de-obra
destinada à produção de carvão vegetal.
Quanto ao fato de não constar como objeto social da empresa a atividade de
carvoejamento, tal fato, por si só, não significa que a empresa não a tenha exercido.
Tanto é verdade, que a fiscalização com base nos elementos trazidos pela própria
requerente constatou que a empresa produziu e comercializou carvão vegetal.
Assim, o produtor rural pessoa jurídica que explora outra atividade além da produção
rural, seja ela comercial, industrial, ou de serviços, como é o caso da interessada, e
independentemente de qual seja a atividade preponderante, está sujeita à contribuição
patronal incidente sobre a folha de salários (art. 22 da Lei n° 8.212/91) e não à
contribuição incidente sobre o valor da comercialização da produção rural, como
pretende a interessada. Desta forma agiu com acerto a empresa ao enquadrar-se no
código FPAS 787.
Vale lembrar que a alteração introduzida pela Lei 8.870/94, art. 25, § 2°, que obrigava a
agroindústria a contribuir sobre o valor do mercado da produção industrializada, foi
julgada inconstitucional pelo STF na ADIN n° 1.103/600, de 18/12/1996.
[...]
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE e, por conseguinte, pelo NAO RECONHECIMENTO do direito
creditório, mantendo a decisão de fls. 1.378.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/2/2010 (Aviso de
Recebimento – AR de fl. 1.435), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/3/2010, fls.
1.438/1.445, que contém, em síntese:
Diz que seu pedido de restituição foi negado porque se entendeu que a empresa
era agroindústria, pois transformava a madeira em carvão vegetal.
Explica que a produção de carvão vegetal era feita por terceiros e que houve erro
na contabilização da receita do contrato de arrendamento de matas reflorestadas.
Alega que a decisão do STF que julgou inconstitucional o parágrafo segundo do
art. 25 da Lei 8.870/94, que as empresas que transformam seus produtos rurais seriam
agroindústrias. Tal dispositivo era específico para agroindústria e não para qualquer tipo de
produtor rural.
Diz que seu direito é inequívoco, pois sua caracterização como agroindústria
contraria a definição normatizada de que:
a) Item 8 - produção rural: toda produção de origem ... vegetal, ... ou submetidas
a processo de industrialização rudimentar... lenhamento... carvoejamento...
b) O diretor de arrecadação discrimina que “não se considera industrialização
rudimentar aquela realizada por agroindústria na sua atividade fim”.
Aduz que mesmo admitindo que a recorrente se enquadrasse no dispositivo citado,
declarado inconstitucional, a base de cálculo da agroindústria era o valor estimado da produção
rural pelo preço de mercado. Esta parte da produção rural era industrializada para posterior
venda.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000201/2008-79

Para os demais produtos rurais, a receita da venda se enquadrava no conceito de
faturamento.
Assim, mesmo que fosse considerado ser a recorrente agroindústria, o que ficou
comprovado não ser, pois a Famagro não procedeu à transformação da madeira plantada em
carvão vegetal, é vazio os argumentos indeferitórios, frente à inconstitucionalidade admitida.
Afirma que a questão material que se apresenta é que a transformação de lenha em
carvão não é sua atividade fim, pois nunca foi incluída no seu objeto social ou realizada por
empregados dela. Que conforme se pode verificar, o contrato de arrendamento trata de atividade
extra objetivo da sociedade. A atividade realizada pelo arrendatário não é sua atividade fim.
Acrescenta que o carvoejamento é considerado industrialização rudimentar,
conforme item 8.2 da OS INSS referida.
Conclui que sendo a empresa do ramo exclusivamente rural, deve contribuir com
2,7% sobre a comercialização da produção.
Entende que a fiscalização apurou pagamentos a autônomos e avulsos, o que
resulta em uma diferença ainda maior que acresce seu pedido de restituição.
Requer a reforma do voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A questão em debate se resume da seguinte forma: se a empresa era agroindústria,
deveria, à época dos fatos geradores, contribuir sobre a remuneração paga aos segurados a seu
serviço, o que foi feito inicialmente. Por outro lado, se produtor rural pessoa jurídica,
contribuiria sobre a receita bruta, o que entendeu a empresa e, por isso, alegando enquadramento
errado, apurou recolhimento a maior e pediu a restituição.
A DRF, ao analisar o pedido, o indeferiu, conforme DD citado, citando a então
vigente Ordem de Serviço INSS/DAF no 159, de 2/5/97, cita as definições de agroindústria,
produção rural e industrialização rudimentar.
Verificou-se que a empresa vende carvão vegetal, o que indica que transformou
produto rural, alterando suas características originais, o que a define como agroindústria.
A questão da venda de carvão vegetal foi objeto da manifestação de
inconformidade, apreciada pela DRJ. A empresa informa que não é sua atividade fim a
transformação de lenha em carvão, pois não está inclusa em seu objeto social. Que conforme
contrato de arrendamento, a atividade foi realizada pelo arrendatário. Que o carvoejamento é
considerado industrialização rudimentar, na forma do item 8.2 da OS.
Na apreciação do contrato apresentado (fls. 1.410/1.411) e das razões
apresentadas, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000201/2008-79

Neste ponto, é de se notar que o contrato de arrendamento juntado aos autos, não possui
a data em que foi firmado, constando como anotação feita à mão do lado superior
esquerdo a data de 05/07/1990. Ainda, o prazo nele estabelecido, prevê como
contratação o período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, se de interesse
das partes, não tendo a interessada apresentado qualquer comprovação de possível
prorrogação. (grifo nosso)
Vale lembrar que a restituição pleiteada refere-se ao período de 09/1994 a 09/1997.
A despeito do acima exposto, o fato de existir o contrato acima citado não implica que
necessariamente todo o carvão vegetal comercializado pela empresa tenha sido
decorrente do referido contrato. A análise do Plano de Contas da empresa nos mostra o
Grupo de Contas 3.1.06, sob o título Produção de Carvão, com subgrupos para mão de
obra, férias, 13° salário, etc., o que mostra que a empresa mantinha mão-de-obra
destinada à produção de carvão vegetal.
Quanto ao fato de não constar como objeto social da empresa a atividade de
carvoejamento, tal fato, por si só, não significa que a empresa não a tenha exercido.
Tanto é verdade, que a fiscalização com base nos elementos trazidos pela própria
requerente constatou que a empresa produziu e comercializou carvão vegetal.

Acrescente-se que quem assina como arrendatário é o Sr. Júlio Franco
Mascarenhas Amaral, que também assina como arrendador, na condição de representante e
Diretor da empresa Famagro.
Vê-se, portanto, que o contrato apresentado não se presta a provar o que alega a
recorrente.
O fato de a atividade de carvoejamento não constar no contrato social da empresa,
não significa que não tenha sido realizada. E uma vez praticada, a empresa passa a ser
enquadrada como agroindústria.
Esclarece-se que a atividade de carvoejamento é considerada industrialização
rudimentar quando realizada por produtor rural pessoa física, conforme Lei 8.212/91, art. 25,
mas não por pessoa jurídica.
Quanto aos valores que a fiscalização apurou com pagamentos a autônomos e
avulsos, mesmo que se considerasse que a recorrente tivesse direito à restituição, refere-se a
pedido diverso do originalmente apresentado, não compondo a lide instaurada, não podendo ser
apreciado no presente processo, conforme já esclarecido pela DRJ.
Sendo assim, correto o enquadramento originalmente efetuado pelo contribuinte,
não havendo que se falar em erro no enquadramento, contribuição a maior que a devida e direito
à restituição.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000201/2008-79

Fl. 1454
DF CARF MF
Original